Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ENCAMINHADO A TITULAR DA UC. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO DA CELEUMA INEXITUOSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessionária não comprova que encaminhou o TOI à consumidora, o que por si só, compromete a recuperação do consumo, pois não oportunizado ao consumidor optar pela perícia técnica do medidor e dos demais equipamentos, o que pode fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do documento.
2. Sendo assim, resta demonstrada a ilegalidade de cobrança de recuperação de consumo, e tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da fatura discutida é medida que se impõe.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003423-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSEMEIRE BARBOSA COSTA PAROLIN - CPF: 581.420.021-91 (RECORRIDO), TAYNARA COSTA PAROLIN - CPF: 034.045.321-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023